Tribunal: STF
Processo: RE 1411445
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. Eis um trecho da decisão:



    “O recurso não merece prosperar 



    Inicialmente, registro a jurisprudência desta Corte, firmada no RE-RG 1.178.310 (tema 1047), no âmbito da repercussão geral, que tratou da constitucionalidade da majoração, em um ponto percentual, da alíquota da COFINS-Importação, introduzida pelo artigo 8º, § 21, da Lei 10.865/2004, com a redação dada pela Lei 12.715/2012, e da vedação ao aproveitamento integral dos créditos oriundos do pagamento da exação, constante do § 1º-A do artigo 15 da Lei 10.865/2004, incluído pela Lei 13.137/2015. Eis a ementa desse julgado:



    ‘CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. COFINS-IMPORTAÇÃO. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA EM UM PONTO PERCENTUAL. APROVEITAMENTO INTEGRAL DOS CRÉDITOS OBTIDOS COM O PAGAMENTO DO TRIBUTO. VEDAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 8º, § 21, DA LEI 10.865/2004, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 12.715/2012, E DO § 1º-A DO ARTIGO 15 DA LEI 10.865/2004, INCLUÍDO PELA LEI 13.137/2015. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 1047, fixada a seguinte tese de repercussão geral: I - É constitucional o adicional de alíquota da Cofins-Importação previsto no § 21 do artigo 8º da Lei nº 10.865/2004. II - A vedação ao aproveitamento do crédito oriundo do adicional de alíquota, prevista no artigo 15, § 1º-A, da Lei nº 10.865/2004, com a redação dada pela Lei 13.137/2015, respeita o princípio constitucional da não cumulatividade”. (RE 1.178.310, Rel. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 5.10.2020)



    Nessa oportunidade, o Pleno desta Corte consignou, na tese fixada, que “É constitucional o adicional de alíquota da Cofins-Importação previsto no § 21 do artigo 8º da Lei nº 10.865/2004”.



    Nesse sentido, cito o seguinte precedente: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. COFINS-Importação. Majoração da alíquota em 1%. Lei nº 12.715/2012. Lei Complementar. Desnecessidade. Princípio da Isonomia. Ausência de afronta. Orientação jurisprudencial consolidada no RE nº 559.937/RS, com repercussão geral reconhecida. 1. A instituição do adicional de 1% da COFINS-Importação, perpetrada pelo art. 8º, § 21, da Lei nº 10.865/2004, com a redação dada pelo art. 53 da Lei nº 12.715/2012, e direcionada a determinados setores da economia, prescindia de lei complementar, na esteira do que decidido no RE nº 559.937/RS, com repercussão geral reconhecida. É, portanto, plenamente constitucional a majoração da alíquota da contribuição por meio de lei ordinária. 2. A majoração da alíquota da COFINS-Importação para alguns produtos importados não caracteriza, por si só, violação do princípio da isonomia, tampouco afronta à norma do art. 195, § 9º, da Constituição. Possibilidade de tratamento diferenciado quando presente política tributária de extrafiscalidade devidamente justificada. 3. Agravo regimental não provido. Deixo de majorar os honorários advocatícios na forma do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem”. (RE 969.735 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 16.3.2017 – grifo nosso)



    Na hipótese dos autos, a parte recorrente sustenta a impossibilidade da cobrança do adicional de 1% da COFINS incidente na importação após a sua revogação pela MP 774/2017, diante da inexistência de repristinação do § 21 do artigo 8º da Lei 10.865/2004 (pela MP 794/2017), o qual instituiu o referido adicional.



    Com relação a essa questão, transcrevo o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    ‘Alegam as Impetrantes que o adicional de alíquota de 1% da COFINS-Importação foi revogado pela MP 774/2017 e não foi reinstituído expressamente pela MP 794/2017, sendo vedada a repristinação, nos termos do art. 2º, § 3º, da LINDB, verbis: 



    Art. 2 o Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. 



    (...). 



    § 3 o Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. 



    Com efeito, a Medida Provisória nº 774, de 30 de março de 2017, foi revogada pela Medida Provisória nº 794, de 09 de agosto de 2017 (art. 1º, III), uma vez que não foi convertida em lei pelo Congresso Nacional no prazo do § 3º do art. 62 da Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional nº 32, de 2001. 



    Portanto, é de se considerar que a alíquota adicional, então prevista no § 21 do art. 8º da Lei nº 10.865, de 2004, não chegou a ser revogada pela Medida Provisória nº 774, de 30 de março de 2017. 



    No âmbito desta Corte, registra-se precedentes (v.g.,5002390-80.2018.4.04.7208; 5003326-71.2019.4.04.7208) no sentido de que a hipótese de revogação de medida provisória ainda não convertida em lei por outra medida provisória difere substancialmente do caso de lei revogar lei anterior e, por conta disso, não se submete à disciplina específica da repristinação, uma vez que não se verificaria propriamente a situação prevista no §3º do art. 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657, de 1942), segundo o qual a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. 



    Nesse contexto, não há falar em repristinação, pela Medida Provisória nº 794, de 09 de agosto de 2017, mas, sim, em mera não produção de efeitos (aí incluído o efeito de revogar o alíquota adicional da COFINSimportação, prevista no art. 8º, § 21, da Lei nº 10.865, de 2004) da Medida Provisória nº 774, de 30 de março de 2017. 



    (…)



    Logo, é improcedente o pedido de que seja afastada a cobrança da alíquota adicional da COFINS-importação, prevista no art. 8º, § 21, da Lei nº 10.865, de 2004, a contar da sua revogação pela Medida Provisória nº 774, de 2017”. (eDOC 196, p. 12-14)



    Com efeito, verifico que o assentado pelo Tribunal de origem não diverge do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que medida provisória não revoga lei anterior, apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico, em face do seu caráter transitório e precário. Assim, aprovada a medida provisória pela Câmara e pelo Senado, surge nova lei, a qual terá o efeito de revogar lei antecedente. Todavia, caso a medida provisória seja rejeitada (expressa ou tacitamente), a lei primeira vigente no ordenamento, e que estava suspensa, volta a ter eficácia



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 27 DA LEI Nº 9.868/1999. PROCESSO LEGISLATIVO. MEDIDA PROVISÓRIA. ESTABELECIMENTO DA ORGANIZAÇÃO BÁSICA DOS ÓRGÃOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA E DOS MINISTÉRIOS. OFENSA AO ART. 62, CAPUT e §§ 3º e 10, CF. REQUISITOS PROCEDIMENTAIS. REJEIÇÃO E REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA COMO CATEGORIAS DE FATO JURÍDICO EQUIVALENTES E ABRANGIDAS NA VEDAÇÃO DE REEDIÇÃO NA MESMA SESSÃO LEGISLATIVA. INTERPRETAÇÃO DO §10 DO ART. 62 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TUTELA DA SEGURANÇA JURÍDICA DOS ATOS E DA CONFIANÇA LEGÍTIMA DOS JURISDICIONADOS NOS ATOS ADMINISTRATIVOS PRATICADOS. PRECEDENTES JUDICIAIS. 1. Verificadas razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, nos termos do que prescreve o art. 27 da Lei nº 9.868/1999, cumpre ao Supremo Tribunal Federal harmonizar o princípio da nulidade da norma inconstitucional com a exigência de preservação - considerado o aspecto temporal, histórico e irreversível da realidade -, de outros preceitos constitucionais, como a segurança jurídica, a confiança legítima e a boa-fé objetiva. 2. A confiança justificada e a segurança jurídica dos atos administrativos respaldados na MP nº 782/2017 e na Lei nº 13.502/2017, impõe a incidência do art. 27 da Lei nº 9.868/1999. 3. Restrição dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, de modo a assegurar a perfectibilidade dos atos administrativos praticados desde a entrada em vigência da MP nº 782, em 31.05.2017, até a suspensão da eficácia da Lei 13.502/2017, fruto de sua conversão, pela MP nº 870/2019, em 1º.01.2019. Precedentes judiciais. 4. Embargos de declaração acolhidos para fins de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade”. (ADI 5709 ED, Rel. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe 17.9.2020)



    “MEDIDA PROVISÓRIA. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFEITOS. SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO PERANTE A CASA LEGISLATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RETIRADA DE MP DA APRECIAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 32. IMPOSSIBILIDADE DE REEDIÇÃO DE MP REVOGADA. 1. Porque possui força de lei e eficácia imediata a partir de sua publicação, a Medida Provisória não pode ser "retirada" pelo Presidente da República à apreciação do Congresso Nacional. Precedentes. 2. Como qualquer outro ato legislativo, a Medida Provisória é passível de ab-rogação mediante diploma de igual ou superior hierarquia. Precedentes. 3. A revogação da MP por outra MP apenas suspende a eficácia da norma ab-rogada, que voltará a vigorar pelo tempo que lhe reste para apreciação, caso caduque ou seja rejeitada a MP ab-rogante. 4. Conseqüentemente, o ato revocatório não subtrai ao Congresso Nacional o exame da matéria contida na MP revogada. 5. O sistema instituído pela EC nº 32 leva à impossibilidade - sob pena de fraude à Constituição - de reedição da MP revogada, cuja matéria somente poderá voltar a ser tratada por meio de projeto de lei. 6. Medida cautelar indeferida”. (ADI 2.984 MC, Rel. ELLEN GRACIE, DJ 14.5.2004)



    No caso, a Medida Provisória 774/2017, que revogara o adicional de alíquota da COFINS-importação (art. 8º, § 21, da Lei 10.865/2004), foi revogada pela Medida Provisória 794/2017, a qual perdeu eficácia ante a não apreciação no prazo pelo Congresso Nacional, revigorando a MP 774/2017, que, por sua vez, também perdeu eficácia, não apreciada a tempo pelo Congresso Nacional, restabelecendo os efeitos do art. 8º, § 21, da Lei 10.865/2004. 



    Assim, o adicional de alíquota da COFINS-importação nunca desapareceu do mundo jurídico, apenas esteve suspenso, em dois momentos, pela vigência da MP 774/17, voltando a plena eficácia por ocasião da perda da validade da medida provisória que o revogou. 



    Nesse sentido, o seguinte julgado:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. COFINS. ADICIONAL DE IMPORTAÇÃO. LEI 10.865/2004. REVOGAÇÃO POR MEDIDA PROVISÓRIA NÃO CONVERTIDA EM LEI. SUSPENSÃO TRANSITÓRIA DOS EFEITOS DA LEI REVOGADA. CARÁTER TRANSITÓRIO E PRECÁRIO DA MEDIDA PROVISÓRIA. PRECEDENTES. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE SOBRE O TEMA. DESNECESSIDADE DE CORRESPONDÊNCIA EXATA ENTRE OS PRECEDENTES E O CASO CONCRETO. CORRESPONDÊNCIA DE QUESTÕES JURÍDICAS EM DEBATE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. ART. 21, § 1º, DO RISTF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A medida provisória, enquanto não convertida em lei, não revoga lei anterior, apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico, em face de seu caráter transitório e precário. 2. O Relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 3. Desnecessidade de correspondência exata entre os precedentes suscitados como jurisprudência dominante e o caso concreto dos autos. Suficiência da similaridade de temas jurídicos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 1.389.434 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 9.1.2023)



    Por fim, cabe ressaltar que, nesse contexto, inexiste majoração ou instituição de tributo, a ensejar observância do princípio da anterioridade”. (eDOC 276)



    Nas razões dos embargos, sustenta-se omissão na decisão embargada quanto ao argumento apresentado nas razões do recurso extraordinário referente à nulidade do acórdão impugnado na origem por contrariedade aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; e 93, IX, da Constituição Federal. 



    Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões (eDOC 282).



    É o relatório.



    Decido. 



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do CPC/205). 



    No presente caso, a parte alega omissão a respeito da nulidade do acórdão impugnado por contrariedade aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; e 93, IX, da Constituição Federal.



    No tocante a essa alegação, verifico que, de fato, não obstante a parte ter suscitado a questão acerca da nulidade do acórdão recorrido por ausência de fundamentação nas razões do recurso extraordinário (eDOC 225, p. 9-11), esse argumento não foi analisado na decisão ora embargada.



    Entretanto, o recurso não merece prosperar quanto a esse ponto.



    Isso porque, com relação à ausência da fundamentação, registro que esta Corte, no julgamento do AI-QO-RG 791.292 (tema 339), de minha relatoria, DJe 13.8.2010, reconheceu a existência de repercussão geral referente à ausência de prestação jurisdicional e reafirmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que o art. 93, IX, da CF/88, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Confira-se, a propósito, a ementa a seguir transcrita:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” [grifei]



    Na espécie, não vislumbro a suscitada ausência de fundamentação do acórdão impugnado, uma vez que o tribunal de origem fundamentou sua decisão de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. Desse modo, a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente. Portanto, não prospera a alegação de nulidade do acórdão por falta de fundamentação.



    Por fim, no tocante à suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, XXXV, LIV e LV, da CF/88), ressalto que esta Corte, ao apreciar essa questão no julgamento do ARE-RG 748.371 (tema 660), rejeitou a repercussão geral da questão, tendo em vista a natureza infraconstitucional da matéria quando a solução depender da prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. 



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, apenas para suprir omissão no julgado no tocante à suscitada análise da nulidade de fundamentação do acórdão impugnado. Com relação ao mérito, mantenho a decisão embargada por seus próprios fundamentos.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente